Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025292-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (EMBARGANTE), KELIA CRISTINA KIRSCH - CPF: 025.398.589-70 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SILVIO SOM CRUZ E SILVA - CPF: 006.337.681-46 (EMBARGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (EMBARGADO), MARCOS (EMBARGADO), MARCELO S P (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA ALVES IZAC - CPF: 987.008.801-59 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

RECURSO DE AGRAVO PROVIDO NO PEDIDO ALTERNATIVO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POESSE. NECESSIADADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DA FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. D
iverso do que a parte embargante defende o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não estavam presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, razão pela qual acolheu o pedido alternativo para realização de audiência de justificação prévia.

2.

“Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 986891 SC 2016/0249730-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)

3.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Kelia Cristina Kirsch
e
Alcides Soares de Souza Neto,
contra acórdão que
por unanimidade proveu recurso de agravo de instrumento (Id. 152112653).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
acolheu o pedido alternativo de nulidade, mas não apreciou o pedido principal, que é a prova dos requisitos do art. 561, do CPC, em favor dos Embargantes, para permitir a imediata reintegração nos 67ha [...]
” (Id. 153651680, Pág. 5)

Sustenta que estão presentes “
todos os requisitos do art. 561, do CPC, exclusivamente em favor dos Agravantes/Embargantes, haja vista a comprovação de sua posse, do esbulho praticado e sua data e a consequente perda da posse, fato aferível, de plano, pela simples análise do caderno processual.”
(Id. 153651680, Pág. 5)

Defende que “
o
Acórdão
embargado, a nosso ver, contém erro de fato, ao passo que a premissa elencada por este e. TJMT não comporta cabimento no caso em testilha, considerando, sobretudo, que os Embargantes comprovaram que os requisitos do art. 561, do CPC, militam em seu favor [...]”
(Id. 153651680, pág. 13)

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Id. 156182664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois “
acolheu o pedido alternativo de nulidade, mas não apreciou o pedido principal, que é a prova dos requisitos do art. 561, do CPC, em favor dos Embargantes, para permitir a imediata reintegração nos 67ha [...]
” (Id. 153651680, Pág. 5)

Sustenta que estão presentes “
todos os requisitos do art. 561, do CPC, exclusivamente em favor dos Agravantes/Embargantes, haja vista a comprovação de sua posse, do esbulho praticado e sua data e a consequente perda da posse, fato aferível, de plano, pela simples análise do caderno processual.”
(Id. 153651680, Pág. 5)

Defende que “
o
Acórdão
embargado, a nosso ver, contém erro de fato, ao passo que a premissa elencada por este e. TJMT não comporta cabimento no caso em testilha, considerando, sobretudo, que os Embargantes comprovaram que os requisitos do art. 561, do CPC, militam em seu favor [...]”
(Id. 153651680, pág. 13)

O argumento do recorrente não prospera.

Como próprio embargante argumenta em suas razões recursais o pedido de realização de audiência de justificação prévia é um pedido alternativa, sendo o pedido principal a análise da presença dos requisitos do art. 561 do CPC para fins e expedição de mandado possessório.

Ocorre que, diverso do que o recorrente defende o acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não estavam presentes os requisitos do artigo 561 do CPC, razão pela qual acolheu o pedido alternativo para realização de audiência de justificação prévia. Confira-se:

“[...]
Caso contrário, na hipótese de não se perceber elementos suficientes ao deferimento, deverá o Juiz da causa determinar a realização da audiência de justificação obrigatoriamente.

É justamente o caso dos autos,
pois não verifico a presença de elementos suficientes ao deferimento da liminar possessória neste recurso
.

Frise-se que a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias determinou a reintegração de posse aos agravantes sob o fundamento de que “prepararam a terra para o cultivo da safra 2020/2021, havendo, inclusive empregado todos os insumos e produtos agrícolas, consoante demonstram os documentos juntados tais como fotografias,
notas fiscais e Ata Notarial.” (Id.
68857451
).

Todavia, nessa decisão não fora feito a análise de todos os requisitos do art. 561 do CPC o que, a meu sentir, somente poderá ser feito após a realização de audiência de justificação prévia.

Além disso, o magistrado de primeira instância ao não determinar a realização de audiência de justificação prévia na hipótese de indeferimento da liminar divergiu da jurisprudência do STJ quanto ao tema, firmada no sentido de que, se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações (AgRg no AREsp 785.261MT, 3ª Turma, DJe de 9122015; AgRg no AREsp 38.991MT, 4ª Turma, DJe de 2682014; REsp 900.534RS, 4ª Turma, DJe de 14122009). [...]

Nesse contexto, havendo indícios iniciais da posse e da data da turbação, sem que tenham sido esclarecidos satisfatoriamente os fatos, detecta-se a necessidade da oportunização da audiência de justificação para oitiva das testemunhas, nos termos do art. 562 do CPC, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. [...]” (Id. 147846180, pág. 1-3)

Assim, o acórdão expressamente se manifestou acerca da inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC

Portanto, não há falar em omissão ou erro de fato.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023